Tribunal: TCU
Processo: 009.240/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de indícios de irregularidades ocorridas na política de estocagem e descarte de medicamentos vencidos do Ministério da Saúde (MS) e na disponibilização das informações relativas ao tema.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medidas cautelares, apresentada por parlamentares acerca de indícios de irregularidades ocorridas na política de estocagem e descarte de medicamentos vencidos do Ministério da Saúde (MS) e na disponibilização das informações relativas ao tema; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar as medidas cautelares concedidas monocraticamente em 3/6/2022, mediante Despacho de peça 18; 9.2. notificar o Ministério da Saúde, a empresa VTCLOG Operadora de Logística Ltda. bem como os representantes do inteiro teor desta decisão.